Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-65.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000387-65.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIANE APARECIDA DA ROSA - CPF: 018.379.651-96 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1000387-65.2021.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Embargante(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Embargado(s):

FRANCIANE APARECIDA DA ROSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS –ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A contradição apontada consubstancia-se no fato de ser declarada a dívida como existente e não ser apreciado o pedido contraposto.

Imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão apenas para incluir a condenação do pedido contraposto.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

e

V O T O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que reformou a sentença para improcedência.

A Embargante aponta a contradição do julgado na medida em que se reconhece a existência da dívida e nada se fala acerca da condenação do pedido contraposto.

De fato, a omissão existe e deve ser sanada, o que passo a fazer neste momento.

A situação posta versa sobre declaração de inexistência de débito e relação jurídica, ficando comprovado nos autos a existência de relação entre as partes.

Após ser reconhecida a existência do débito e julgado improcedente a ação, não foi apreciado o pedido contraposto.

Merece retificação apenas o dispositivo, neste específico para dar provimento ao pedido contraposto, reformando a sentença para julgar procedente o pedido contraposto condenando o Autor a pagar as faturas devidas.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, para alterar parcialmente o acórdão, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ENERGISA
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta
, e, via de consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando o Autor a pagar a fatura contestada nos autos R$ 35,94
(trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
, corrigido monetariamente a partir da data do seu vencimento pelo INPC, e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à contestação (semelhante à citação).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021